Tribunal: STF
Processo: ARE 1318941
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Tocantins, assim ementado (eDOC 5, pp. 19/20):



     



    “APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. 1. Afasta-se a prejudicial de mérito arguida pelo recorrente no que tange à prescrição do direito vindicado (adicional por tempo de serviço), haja vista que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de trato sucessivo, ou seja, continuada, incidindo o disposto na Súmula 85 do STJ (prescrição quinquenal anterior à propositura da ação). REVOGAÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 166/2017. LEI MUNICIPAL 04/1995 ANTERIOR. ATOS JURÍDICOS SE REGEM PELA LEI DA ÉPOCA EM QUE OCORRERAM. 2. O direito ao adicional por tempo de serviço ora discutido estava previsto no estatuto dos servidores de Barrolândia desde o ano de 1995, com a instituição da Lei Municipal nº 04 que regulamentou o serviço público municipal. Sendo assim, o adicional por tempo de serviço, também chamado de quinquênio, possuía vigência há mais de 20 anos no ordenamento jurídico, integrando o conjunto de direitos adquiridos dos servidores daquela municipalidade, sob a luz do princípio do tempus regit actum, ou seja, no sentido de que os atos jurídicos se regem pela lei da época em que ocorreram. ACUMULAÇÃO A CADA QUINQUÊNIO. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL SOBRE OS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 3. A interpretação da lei revela que há cumulação de períodos adquiridos e por consequência o acréscimo do respectivo percentual salarial que varia 6% (seis inteiros por cento) para cada período de quinquênio adquirido, até o 4º (quarto) período, e 7% (sete inteiros por cento) a partir do 5º período. 4. Não prospera o inconformismo do Apelante quanto à incidência do adicional sobre os vencimentos, pois uma simples leitura do § 1º do art. 106 da Lei 04/95 conclui-se que o adicional integra ao vencimento para qualquer efeito. 5. Havendo previsão legislativa, compete ao município fazer constar, em sua Lei Orçamentária, as despesas com os adicionais por tempo de serviço, sob pena de descumprimento de direito subjetivo do servidor público, consistente em recebimento de vantagem assegurada por Lei. 6. Apelo conhecido e improvido. Reexame Necessário conhecido e parcialmente provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 5, p. 77)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, XIV; e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, que “é pacificado o entendimento de que o adicional por tempo de serviço deve incidir sobre o vencimento básico do cargo exercido pelo servidor público, não podendo acrescer-se à base de cálculo, outras vantagens inclusive as de caráter permanente.” (eDOC 5, p. 106)



    Sustenta-se, que “o Tribunal recorrido violou preceito constitucional, eis que a regra do artigo 37, inciso XIV limitou a base de incidência das vantagens ao vencimento básico do cargo ocupado pelo servidor, proibindo ainda a cumulação dos percentuais a cada quinquênio.” (eDOC 5, p. 110) 



     Defende-se, que “não basta existência de lei prevendo a concessão de vantagem à servidor, é primordial a existência de dotação orçamentária e previsão em lei de diretrizes orçamentárias, o que foi negado pelo Tribunal recorrido que se limitou a fundamentar que basta lei prevendo direito subjetivo do servidor.” (eDOC 5, p. 111) 



     A Presidência do TJ/TO inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 356 e 280 do STF (eDOC 5, p. 126).



    O processo veio a esta Corte em 25.3.2021 e, em 12.4.2021, o ministro Presidente, Luiz Fux, despachou determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.030 do Código de Processo Civil, em face do Tema 41 (RE 563.365) da sistemática da repercussão geral (eDOC 9).



    Recebidos os autos na origem, a Presidência do TJ/TO houve por bem manter incólume o acórdão vergastado. (eDOC 18, pp. 57-61)



    Retornados os autos a esta Corte, a Presidência tornou sem efeito o despacho constante do eDOC 9, e determinou a distribuição do processo. (eDOC 20)



    Em 08.3.2022, os autos foram a mim distribuídos. (eDOC 21)



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 5, pp. 25-29)



    “(...)



    Portanto, não tem cabimento, no caso em apreço, falar-se em prescrição do fundo de direito, pois não há ato positivo e expresso a marcar no tempo a extinção do direito do servidor, mas sim ato que se renova mês a mês, consubstanciado, repise-se, na subtração de parcela vencimental. Sendo assim, afasto a preliminar de prescrição suscitada e, por conseguinte, passo ao exame do mérito propriamente dito. No que concerne aos argumentos utilizados nas razões recursais no sentido de afastar o reconhecimento do direito da parte autora à incorporação do adicional por tempo de serviço previsto na Lei Municipal nº 04/1995, entendo que estes são insuficientes a tal desiderato, na medida em que incapazes de infirmar a conclusão anotada na instância singela. Na origem, mais precisamente pelos documentos amealhados à peça vestibular, verifica-se que a parte autora logrou êxito em comprovar (evento 1, anexos 6/7) que integra os quadros do serviço público desde Agosto de 1995, no cargo de Professora PII, exercendo suas funções sob a vigência da Lei Municipal nº 04/1995 (hoje revogada pela Lei Municipal nº 166/2017 – Estatuto dos Servidores Municipais), fazendo, dessa forma, jus ao adicional nela previsto, ante o incontroverso transcurso do interregno nela exigido – a parte ré não contesta o cumprimento do requisito temporal. No presente caso é incontroverso que a autora/Apelada, à época da propositura da ação, havia prestado serviço ao município Apelante por mais de 20 (vinte anos) anos ininterruptos, fazendo jus a 4 (quatro) quinquênios completos.



    Cumpre destacar que a tese levantada pelo Apelante de que houve a revogação expressa dos quinquênios, por meio da Lei Municipal nº 166/2017, não prospera, haja vista que o direito ora discutido estava previsto no estatuto dos servidores de Barrolândia desde o ano de 1995, com a instituição da Lei Municipal nº 04 de 1995 que regulamentou o serviço público municipal, sendo assim, o adicional por tempo de serviço, também chamado de quinquênio, possuía vigência há mais de 20 anos no ordenamento jurídico do município, portanto integrou o conjunto de direitos adquiridos dos servidores daquela municipalidade, sob a luz do princípio do tempus regit actum, ou seja, no sentido de que os atos jurídicos se regem pela lei da época em que ocorreram. Neste contexto, o artigo 106, §§ 1º a 5º, da Lei Municipal nº 04 de 1995, assim dispõe sobre o direito ora pretendido, vejamos: 



    (...)



    Portanto, todos os servidores que ingressaram na carreira pública municipal antes da Lei 166/2017 (que revogou a Lei 04/1995) têm o direito à manutenção do regime jurídico anterior, bem como fazem jus ao direito adquirido do benefício, como é o caso da Apelada, que foi admitida no serviço pública da municipalidade na data de 07/08/1995. Ademais, entendo ser irrelevante a delimitação dos períodos de incidência dos adicionais por tempo de serviço reconhecidos na origem, já que estes são cumuláveis e foi observado o lustro prescricional no decisum atacado, de sorte que a condenação não alcança período individualizado de incidência do aludido adicional a justificar a demarcação pretendida. No que tange aos percentuais aplicáveis do benefício, a interpretação da lei nos revela claramente que há uma cumulação de períodos adquiridos e por consequência o acréscimo do respectivo percentual salarial que varia 6% (seis inteiros por cento) para cada período de quinquênio adquirido, até o 4º (quarto) período, e 7% (sete inteiros por cento) para cada período de quinquênio adquirido, a partir do 5º período. Como citado acima, tendo a Apelada sido admitida no serviço público na data de 03/08/1995, até o ajuizamento da ação (17/05/2016), possui direito a quatro quinquênios, que, cumulativamente, totalizam a implementação de 24% (vinte e quatro por cento), conforme assentado pelo Sentenciante. Da mesma forma, não prospera o inconformismo do Apelante quanto à incidência do adicional sobre os vencimentos, pois uma simples leitura do §1º do art. 106 da Lei 04/95 é possível interpretar que o adicional integra ao vencimento para qualquer efeito, senão vejamos: 



    (...)



    Impende mencionar, ainda, que o adicional por tempo de serviço ostenta natureza salarial, tanto é que este, nos termos da legislação de regência, se integra ao vencimento do servidor, devendo, por esse motivo, refletir, consoante determinado no decisum fustigado, sobre as demais parcelas salariais, razão pela qual não merece acolhida a pretensão recursal neste particular. 



    (...)



    Quanto à alegação do Recorrente de que não possui condições de promover a incorporação dos adicionais por tempo de serviço dos servidores, ao argumento de que seu limite de despesa total está em patamar excessivo, entendo que tal argumento não pode servir como empecilho à implementação de direitos subjetivos do servidor público legalmente previstos, sob pena de, caso contrário, fomentar a ilegalidade e a omissão municipal. Destaca-se ser entendimento do Superior Tribunal de Justiça que “os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei”. Confira-se: 



    (...).” 



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, de minha Relatoria, DJe de 21/5/19). 



    Além disso, a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a violação do princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie, portanto, a Súmula 636 do STF:



    Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE EXAME PRÉVIO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 631736 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Portaria e poder regulamentar. Inviável o prosseguimento do recurso extraordinário quando a averiguação da afronta ao princípio da legalidade demanda análise de legislação infraconstitucional. Verbete 636 da Súmula desta Corte. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 745965 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.6.2011).



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente